Tribunal: CARF
Processo: 13502.900912/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900912/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.732 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
PROQUIGEL QUIMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
COMPROVADAS.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações. Havendo o contribuinte apresentado
provas e esclarecimentos suficientes para demonstrar a certeza e liquidez de
seu direito creditório, cabe a autoridade homologar o pedido realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS não-cumulativa do 4o trimestre de
2006, vinculado a declarações de compensação, tendo o despacho decisório reconhecido parte do
crédito pleiteado e homologado as respectivas compensações até o limite do crédito aceito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900912/2010-54
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.732 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900912/2010-54

Foram glosados os créditos relativos à: (i) bens utilizados como insumos adquiridos no mercado
interno, (ii) serviços utilizados com insumos; e (iii) despesas com energia elétrica.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
parcialmente procedente pela DRJ/BHE, conforme se verifica pela ementa no acórdão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
ENERGIA ELÉTRICA DEMANDA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento referente a "energia elétrica demanda", que independe do consumo
efetivo, não dá direito a crédito para desconto na apuração da Cofins sob a modalidade
não cumulativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Créditos passíveis de ressarcimento ou compensação são somente aqueles que possuem
certeza e liquidez, conforme o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário atacando somente dois
pontos da decisão de piso: (i) as glosas relativas à energia elétrica, sob a justificativa de que se
deve reconhecer o direito ao crédito sobre a energia demandada, visto ser despesa comprovada e
necessária ao processo produtivo; e (ii) a impossibilidade de adoção de novo critério de cálculo
na DRJ em desfavor do contribuinte, visto se tratar de inovação, reformatio in pejus e por sequer
haver clara explicação do que foi realizado, implicando também em cerceamento de defesa.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação parcialmente
homologado pela fiscalização, tendo a recorrente se insurgido apenas sobre as glosas relativas à
energia elétrica e aos ajustes de cálculo realizados de ofício pela DRJ.

Dos créditos sobre energia elétrica

Alega a recorrente que, por ser produtora de grande porte de produtos químicos,
faz uso de contratos de fornecimento de energia elétrica “demanda contratada”, firmado junto à
empresas geradoras. Tais contratos são regidos pela Resolução Normativa Aneel no 414/2010
que, confirme dispõe seu art. 2o, inciso XXI, devem ser negociados considerando a reserva de
capacidade – entendida como a demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuadamente
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.732 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900912/2010-54

disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega, conforme valor, período de vigência
fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada
durante o período de faturamento, expressa em quilowatts.
Neste contexto, defende que as estipulações individuais de demandas certas, em
virtude das quais o consumidor paga certo preço mínimo, constituem, em seu somatório, uma
mera previsão de consumo total. E que, de posse de tais “expectativas” de aquisição de energia
elétrica, a concessionária busca adequar seu sistema operacional para suportar a demanda total (a
concessionária instala no ponto de entrega – subestação do consumidor – transformadores de
medida e medidores de kW, kWh e kVArh, procedendo, mensalmente, à leitura gerada por tais
equipamentos).
Ocorre que a DRJ, ao realizar a análise dos créditos pleiteados e glosados pela
fiscalização, concluiu que a recorrente teria direito apenas aos valores pagos a título de demanda
consumida, glosando as supostas diferenças relativas a energia demandada. Tal interpretação é
contestada pela recorrente, que defende que a DRJ sequer comprovou que os valores glosados
referem-se a energia não consumida de fato – já que não houve fundamentação ou análise de
registros – e que, mesmo que parte da energia contratada não tenha sido consumida, por se tratar
de despesa essencial à sua atividade, deve ser reconhecida para fins de creditamento.
Entendo que assiste razão à recorrente. Isso porque, avaliando o caso concreto,
verifica-se que a glosa dos valores tidos como demandados, mas não consumidos, foi realizada
por mera presunção. Os relatórios trazidos às fls. 201 a 212, e que restam sintetizados na tabela
abaixo, revelam que a demanda efetiva foi muito superior ao consumo durante todo o trimestre
sob análise, o que implicou em cobranças extras ao valor já pactuado em contrato, senão
vejamos:

Out/2006
Nov/2006
Dez/2006
Consumo (kw)
3.129.000,00
3.129.000,00
3.129.000,00
Demanda (kw)
2.426.345,01
2.481.687,00
1.239.137,00
Diante do exposto e restando devidamente demostrado nos autos, por meio de
relatórios oficiais de controle, bem como de notas fiscais, que as despesas com a demanda de
energia elétrica foram efetivamente empregadas na produção, entendo que as glosa em questão
deve ser revertida, reconhecendo-se o valor total pleiteado.

Da mudança do cálculo pela DRJ – reformatio in pejus
A recorrente alega também que a DRJ, de ofício, após a análise das glosas,
realizou novo cálculo para apurar os créditos passíveis de homologação. Ocorre que, o cálculo
realizado – que não foi devidamente explicado no voto do acórdão – teria reformado a decisão da
fiscalização para além do que foi enfrentado na manifestação de inconformidade e,
consequentemente, implicou em redução do valor creditório anteriormente homologado pelo
despacho decisório.
Conforme destaca em seu recurso voluntário (fl. 261), a inovação da DRJ ao
impor novo critério de cálculo resultou na revogação total do crédito anteriormente homologado
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.732 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900912/2010-54

para o mês de novembro/2006, o que, na prática, implicou na conclusão de que as glosas
revertidas pela DRJ sequer produziram impacto sobre o valor total deferido, a saber:

Avaliando a parte dispositiva do acórdão de piso, em que a DRJ ressalta a questão
das divergências de cálculo, verifica-se que há, de fato, reformatio in pejus, na medida em que a
relatora decide por reverter parcialmente as glosas sobre energia elétrica, mas não aumentar o
crédito a ser homologado justificando-se no fato de que a fiscalização já teria concedido crédito
maior do que o devido (fl. 231):

“Conclusão
Conclui-se, dessa forma, que em relação ao pedido de ressarcimento não remanesce
qualquer valor de crédito para a Requerente, uma vez que a Autoridade fiscal já
havia deferido o valor de R$ 17.580,34, superior ao que faria jus a Manifestante.
O valor deferido deverá ser aproveitado integralmente na Dcomp no
35809.46127.111206.1.3.08-9989, haja vista que não existem diferenças de Cofins a
pagar no mês de dezembro de 2006 (Dcomp no 28064.23602.090209.1.7.08-0037),
conforme Acórdão constante no processo administrativo no 13502.720324/2011-10.”
(g.n.)

Ora, considerando que tanto a manifestação de inconformidade quanto o recurso
voluntário apresentados pela empresa foram bastante pontuais quanto às glosas endereçadas,
bem como diante da clara inovação da DRJ em desfavor do contribuinte, entendo que tais
cálculos – independente de sua correição – devem ser desconsiderados por violar o princípio que
proíbe o reformatio in pejus. Ademais, ao reformular o cálculo dos créditos, a DRJ não só inova,
como avança para matérias e questões que sequer foi instada a se manifestar, o que faz com que
a decisão tenha excedido os limites da lide, fato proibido pelo art. 141 do CPC.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe integral
provimento, de forma a homologar os créditos relativos às despesas com energia elétrica, que
deverão ser somados ao montante creditório apurado pela fiscalização em sede de despacho
decisório.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.732 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900912/2010-54

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital